Tribunal: TJES
Processo: 5001112-32.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001112-32.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: URSULA COSTA ALBUDANE registrado(a) civilmente como URSULA COSTA ALBUDANE

APELADO: NATAL SOUZA PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Úrsula Costa Albudane contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, determinou a restituição integral dos valores pagos e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação. A embargante alega a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão e contradição, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à (i) alegada decisão
extra petita
; (ii) controvérsia sobre prorrogação verbal do prazo de entrega do imóvel; (iii) incidência do caso fortuito previsto no art. 393 do Código Civil; (iv) posterior recuperação da posse; (v) cláusula contratual de alocação de riscos; e (vi) aplicação da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as matérias suscitadas nos embargos, com fundamentação jurídica suficiente, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração da decisão.

O reconhecimento de que o julgador não está vinculado à capitulação jurídica indicada pelas partes, desde que respeitados os limites da causa de pedir e do pedido, afasta a alegação de julgamento
extra petita
, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A controvérsia sobre eventual prorrogação verbal do prazo contratual foi devidamente apreciada, tendo o acórdão registrado a ausência de consenso inequívoco e destacado que o imóvel foi invadido exatamente na data prevista para a desocupação, impossibilitando a tradição.

A tese de caso fortuito foi rejeitada com base na responsabilidade objetiva do vendedor prevista no art. 492 do Código Civil, que atribui o risco da coisa até a tradição, ainda que a perda decorra de fato imprevisível e não culposo.

A posterior recuperação da posse do imóvel não afasta a configuração de inadimplemento essencial, pois a impossibilidade de entrega no prazo pactuado caracteriza hipótese de resolução contratual, conforme interpretação do art. 234 do Código Civil.

Embora reconhecida a existência de cláusula de alocação de riscos, o acórdão firmou que tal estipulação não prevalece frente à ocorrência de fato superveniente impeditivo do adimplemento, à luz dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

A decisão também enfrentou a alegação de aplicação bilateral da boa-fé, esclarecendo que a rescisão contratual decorreu da frustração legítima das expectativas de ambas as partes, não havendo omissão no ponto.

Não há obrigatoriedade de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes ou mencionar todos os dispositivos legais indicados, bastando que exponha de forma clara as razões de sua convicção, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, o recurso oposto não se presta ao prequestionamento da matéria, tampouco à rediscussão do mérito, sob pena de violação da finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação suficiente no acórdão impugnado afasta a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que o julgador adote fundamentação jurídica diversa da pretendida pela parte.

O magistrado pode aplicar norma jurídica diversa da invocada pelas partes, desde que respeitados os limites da causa de pedir e do pedido, sem que isso configure julgamento extra petita.

A responsabilidade do vendedor até a tradição do bem, prevista no art. 492 do CC, afasta a incidência do caso fortuito como excludente de responsabilidade na hipótese de impossibilidade de entrega do imóvel na data pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV, e 1.026, §2º; CC, arts. 234, 393, 421, 422 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.537.996/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/06/2016; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001112-32.2021.8.08.0050

EMBARGANTE
:
ÚRSULA COSTA A
L
BUDANE

EMBARGADO
:

MARILZA SILVA PEREIRA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de vícios no acórdão de ID 14152458, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por Úrsula Costa Albudane, mantendo a sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, determinou a restituição integral dos valores pagos pelos autores, e majorou os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no Voto Condutor, todos os fundamentos suscitados nos embargos foram expressamente enfrentados no acórdão impugnado, com a devida motivação jurídico-legal.

No tocante à suposta omissão quanto à alegação de julgamento
extra petita
, consubstanciada na aplicação do art. 234 do Código Civil, o acórdão foi claro ao reconhecer que o magistrado não está adstrito à capitulação legal indicada pelas partes, podendo aplicar a norma jurídica que entender cabível à espécie, desde que respeitados os limites da causa de pedir e do pedido formulado — o que efetivamente se verificou no presente caso.

A fundamentação está alicerçada no art. 489, §1º, IV, do CPC, além de respaldada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que rechaça o vício de
extra petita
quando o julgador apenas confere ao pedido solução jurídica distinta da invocada pelo autor (cf. STJ, REsp 1.537.996/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/06/2016).

No que se refere à alegada controvérsia sobre a prorrogação verbal do prazo de entrega, vale consignar que a questão foi devidamente enfrentada, sendo inclusive ressaltada a ausência de consenso inequívoco entre as partes quanto ao novo prazo.

Com efeito, o
decisum

deixou assentado que, independentemente da discussão sobre eventual prorrogação, o fato incontroverso nos autos é que o imóvel foi invadido por terceiro exatamente na data em que se daria a desocupação pelo inquilino anterior, frustrando a tradição do bem. A omissão, portanto, não se configura, pois o ponto fático foi objeto de análise e valoração.

Quanto à tese de configuração de caso fortuito, prevista no art. 393 do Código Civil, igualmente não prospera a alegação de omissão.

O acórdão embargado fundamentou-se na incidência do art. 492 do mesmo diploma legal, que expressamente atribui ao vendedor o risco da coisa até o momento da tradição, ainda que o evento obstativo não derive de culpa sua. Tal entendimento afasta, de forma coerente, a aplicação da excludente de responsabilidade pretendida pela embargante, sendo certo que a adoção de fundamento jurídico diverso daquele pretendido pela parte não configura omissão.

No ponto relativo à recuperação posterior da posse do imóvel e sua alegada repercussão na inaplicabilidade do art. 234 do Código Civil, o julgado foi igualmente preciso ao afirmar que a impossibilidade da tradição no momento pactuado caracteriza hipótese de resolução contratual, ainda que a posse tenha sido posteriormente recuperada. É dizer, a "
perda
" a que se refere o dispositivo legal não exige destruição da coisa ou ausência definitiva, bastando a impossibilidade concreta de sua entrega no prazo contratualmente estipulado, em razão de fato superveniente e imprevisível.

No que concerne à cláusula contratual de alocação de riscos, invocada pela embargante, o acórdão reconheceu sua existência, mas consignou que cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade não prevalecem frente a fatos supervenientes que inviabilizem o cumprimento da obrigação principal.

Com isso, concluiu que a cláusula contratual, ainda que válida, não elide a incidência das normas gerais de direito obrigacional, notadamente os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

No que tange à aplicação bilateral da boa-fé objetiva, a decisão também não se omitiu. Expressamente consignou que a rescisão contratual se impunha diante da frustração legítima das expectativas das partes, reafirmando que a atuação diligente da vendedora, embora relevante, não foi suficiente para afastar os efeitos jurídicos da impossibilidade de entrega do bem no tempo e modo contratados. A solução foi construída à luz de uma ponderação equitativa, em conformidade com os princípios que regem os negócios jurídicos, notadamente aqueles que impõem a preservação da confiança legítima e o equilíbrio das obrigações.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.